Tribunal: TJDFT
Processo: 0720361-32.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO SINISTRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO QUE TRAFEGA À FRENTE. PRESUNÇÃO DE CULPA.
1. Não se amoldando a situação a quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012 do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. O art. 29, inciso II, do CTB, exige que o condutor de veículo terrestre guarde distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais automóveis, a fim de permitir a diminuição da velocidade do veículo em caso de o motorista da frente frear.
3. O fato de o condutor colidir com o veículo que seguia à sua frente gera a presunção de culpa do motorista que estava atrás, por inobservância da regra do art. 29, inciso II, do CTB.
4. Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus que lhe cabia, comprovando o fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC), não há como afastar a presunção de culpa que recai sobre ele.
5. Apelo não provido.